Tribunal: TJPA
Processo: 0821074-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821074-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO MORADAS CLUB ILHAS DO PARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por
CONDOM
Í
NIO MORADAS CLUB ILHAS DO PAR
Á

contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Anulatória de Multa Ambiental com Pedido de Tutela Antecipada (processo nº 0823860-75.2024.8.14.0006), ajuizada pelo Agravante,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por não vislumbrar elementos que evidenciassem a probabilidade do direito, em razão do órgão Municipal Agravado gozar de fé pública.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão imediata da multa ambiental aplicada e a não inscrição do Agravante na dívida ativa do Município de Ananindeua.

III. Razões de decidir

3. O Auto de Infração é ato Administrativo que possui presunção de legitimidade e veracidade, por ser emitido por um agente público. Tal presunção somente pode ser afastada por meio de prova robusta de erro ou ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso. Acerca
da alegação de nulidade do Auto de Infração em razão da ausência de notificação, verifica-se que não assiste razão ao Agravante, pois o próprio afirma que foi notificado, tendo, inclusive, apresentado recurso administrativo tempestivamente.

4.
O direito ao Meio Ambiente está consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, sendo dever do Poder Público, bem como da coletividade, defendê-lo e preservá-lo enquanto bem de uso comum e essencial à qualidade de vida saudável.

5.
A responsabilidade civil ambiental adota o princípio da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e do artigo 14 da Lei nº 6938 de 1981 que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente. Jurisprudência do STJ.

6. D
iante do nexo causal entre o fato imputado e o dano ambiental, no caso concreto, e ainda a ausência de nulidade do Auto de Infração, o Condomínio deve ser responsabilizado pelo dano ambiental, razão pela qual a
manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, artigo 225.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001336-16.2005.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801207-30.2021.8.14.0024 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08066538620218140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, 26/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 24 de novembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0821074-76.2024.8.14.0000
) interposto por
CONDOM
Í
NIO MORADAS CLUB ILHAS DO PAR
Á
contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Anulatória de Multa Ambiental com Pedido de Tutela Antecipada (processo nº 0823860-75.2024.8.14.0006), ajuizada pelo Agravante,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por não vislumbrar elementos que evidenciassem a probabilidade do direito, em razão do órgão Municipal Agravado gozar de fé pública.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

Analisando-se os autos, inclusive os documentos juntados aos autos do empreendimento,
não se vislumbra presente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, para concessão liminar do pedido, pois o agente público goza de fé pública, cabendo à parte prova em contrário, o que não ficou evidenciado nos autos, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada incidental
, na conformidade com os art. 298 e 300 do CPC. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id. 23947517), o Agravante alega, em síntese, a nulidade do auto de infração em razão do não recebimento de notificação acerca do crime ambiental imputado.

Aduz que a decisão causará prejuízos financeiros pelo elevado valor da multa ambiental, e que a inscrição de seu CNPJ na dívida ativa do Município, implicará em várias restrições ao empreendimento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que seja concedida a liminar pleiteada na inicial, suspendendo a cobrança da multa aplicada através do processo administrativo ambiental do Município de Ananindeua, bem como que o Agravante não tenha o seu CNPJ inscrito na dívida ativa do Município, nem o valor da multa protestado, até que seja julgado o mérito da lide.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O efeito suspensivo foi deferido.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 26076044).

Encaminhados os autos ao Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id. 26124498)

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão imediata da multa ambiental aplicada e a não inscrição do Agravante na dívida ativa do Município de Ananindeua.

No caso concreto, verifica-se que, no dia 14 de junho de 2024, por volta das 09:38h, os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ananindeua (SEMA), realizaram fiscalização “
in loco
” no condomínio, que estava lançando de forma irregular o esgoto sanitário bruto por meio da utilização de uma bomba de sucção, drenando-o para o sistema pluvial e lançando diretamente na rede de drenagem pública.

Durante a fiscalização, a vice síndica afirmou à equipe da SEMA que a obra estava em andamento há três semanas, sendo necessária sua realização devido a problemas de envio do esgoto para a estação elevatória, tendo condomínio, de forma emergencial, bombeado para a rede de drenagem pluvial sob pena de retornar às residências.

Assim, em 18 de junho de 2024, foi lavrado pelo Departamento de Gestão Ambiental o Auto de Infração nº 144/2024, que aplicou a penalidade de multa no valor total de R$30.000,00 (trinta mil reais), pelo crime ambiental de poluição, nos termos do artigo 54, I, da Lei Federal nº 9.605 de 1998, artigo 62, V, do Decreto nº 6.514 e artigo 31, parágrafo único, da Lei nº 2.154 de 2005, por “
causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”.

Após a aplicação da multa, o Agravante protocolou recurso administrativo, o qual retornou com a redução da multa aplicada em 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor, que passou a ser de R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Acerca
da alegação de nulidade do Auto de Infração em razão da ausência de notificação, verifica-se que não assiste razão ao Agravante, pois o próprio afirma que foi notificado, tendo, inclusive, apresentado recurso administrativo tempestivamente.

O Auto de Infração é ato Administrativo que possui presunção de legitimidade e veracidade, por ser emitido por um agente público. Tal presunção somente pode ser afastada por meio de prova robusta de erro ou ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso, pois o Agravante não se desincumbiu do ônus processual, sendo necessária dilação probatória.

Além disso, o próprio Condomínio Agravante não nega os fatos apurados no momento da lavratura da infração acerca da situação sanitária de suas unidades, existindo fortes indícios de que houve violação da legislação ambiental.

Nesse sentido, é a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS – SANEATINS; AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM IMEDIATO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. MANTIDA A DECISÃO A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08066538620218140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, 26/10/2022 – Grifo nosso)

O
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra respaldo no artigo 225,
§3º
,
da Constituição Federal, a qual, inclusive, impõe aos que o violarem a aplicação de penas no âmbito criminal e administrativo
, independentemente da reparação dos danos causados. Vejamos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nesse contexto, a responsabilidade civil ambiental adota o princípio da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e do artigo 14 da Lei nº 6938 de 1981 que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente, os quais dispõem:

CÓDIGO CIVIL

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

LEI Nº 6938 DE 1981

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal,
o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores
:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

(...)

§ 5
o

A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo
. (Grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR ATERRAMENTO IRREGULAR DE LAGOA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Apelação cível interposta por Benedito Pompeu contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA que, nos autos de Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos ambientais, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o réu ao pagamento de R$ 30.000,00, a título de dano material coletivo, em razão do aterramento irregular de lagoa localizada em área de preservação permanente, sem licenciamento ambiental. (...) 1.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e rege-se pela teoria do risco integral, conforme o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo com a atividade ou omissão do agente, independentemente da demonstração de culpa.
2. O réu reconhece a propriedade do imóvel e admite o início do aterramento da área entre 2004 e 2005, além de ter firmado termo de compromisso com o órgão ambiental municipal, o que reforça o nexo causal e sua responsabilidade pelo dano. 3. As provas constantes dos autos, como laudos técnicos, imagens de satélite e relatórios ambientais, demonstram a degradação da lagoa, localizada em área de preservação permanente (APP), cuja função ecológica foi comprometida. (...) 5.
Diante da impossibilidade de recomposição in natura da área, é juridicamente admissível a substituição da obrigação de fazer por indenização pecuniária, conforme previsão da Lei nº 7.347/85 e jurisprudência dominante. 6. O valor fixado a título de indenização (R$ 30.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, sua irreversibilidade, a extensão da área afetada e o caráter pedagógico e dissuasório da sanção
. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001336-16.2005.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025 – Grifo nosso)

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. DEPÓSITO DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3.
A responsabilidade civil ambiental adota o princípio da responsabilidade objetiva, conforme art. 225, §3º, da CF/1988 e art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, bastando o nexo causal entre a atividade e o dano ambiental, dispensando a comprovação de dolo ou culpa
. 4. A fiscalização do IBAMA identificou a Amazônia Florestal Ltda. como responsável pelo depósito de 11,703 m3 de madeira nativa sem o Documento de Origem Florestal (DOF), configurando infração ambiental que caracteriza a conduta lesiva e evidencia o nexo causal entre a atividade da empresa e o dano ao meio ambiente. 5. A alegação de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois a empresa foi devidamente associada ao dano ambiental pela ausência de licença obrigatória, o que legitima sua inclusão no polo passivo da ação. 6. Quanto à inépcia da inicial, o auto de infração e o termo de apreensão emitidos pelo IBAMA constituem prova suficiente para fundamentar a ação, não sendo necessária a indicação de pressupostos adicionais para a responsabilidade civil por dano moral coletivo, presumido pelo dano ambiental em questão. 7. A tese firmada no Tema 957 do STJ, que afasta a responsabilidade de empresas consumidoras finais em contextos específicos de transporte de carga, não se aplica ao caso, pois a Amazônia Florestal Ltda. detinha a posse direta da madeira irregularmente armazenada, e não apenas o papel de consumidora final. 8. Os valores fixados para danos materiais e morais coletivos observam a extensão do dano e a função pedagógica da indenização, visando desestimular práticas lesivas ao meio ambiente e compensar a coletividade pelo prejuízo ambiental. 9. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801207-30.2021.8.14.0024 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 - Grifo nosso)

Igualmente, é o parecer do Órgão Ministerial, que transcreve a jurisprudência da Corte Superior acerca da responsabilização objetiva do causador do dano ambiental e conclui pelo desprovimento do recurso, senão vejamos:

Com efeito, o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já fixou o entendimento pela responsabilização objetiva do agente causador do dano ambiental, pela teoria do risco integral. Anote-se: RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a)
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral , sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

(...)

Desse modo, resta prejudicada a alegação de probabilidade do direito, o que enseja a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. Posto isso,
o Ministério Público, por meio deste Procurador de Justiça, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso interposto
, mantendo-se a r. decisão do Juízo
a quo
. (Grifo nosso)

Portanto, diante do nexo causal entre o fato imputado e o dano ambiental, no caso concreto, e ainda a ausência de nulidade do Auto de Infração, o Condomínio deve ser responsabilizado pelo dano ambiental.

Dessa forma,
de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, bem como desta Egrégia Corte
, e ainda não esteira do parecer do Ministério Público, a manutenção da decisão
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC de 2015.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2025